Tribunal: TJES
Processo: 5017605-67.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017605-67.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: HELIDA SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do Tema 1.061 do STJ, comprovar a regularidade da contratação bancária impugnada pelo consumidor, especialmente quando este nega a assinatura e o consentimento.

2. A ausência de elementos capazes de comprovar a manifestação válida de vontade da consumidora, pessoa idosa e vulnerável, torna nulo o contrato supostamente firmado por meios digitais, notadamente diante de inconsistências na biometria facial e geolocalização.

3. Caracteriza falha na prestação do serviço bancário a realização de descontos mensais em benefício previdenciário sem a devida autorização, impondo-se a reparação dos danos causados.

4. A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

5. O dano moral é in re ipsa em hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo com desconto em proventos de natureza alimentar, por comprometer a dignidade do consumidor.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5017605-67.2022.8.08.0012

Apelante:
Banco C6 Consignado S.A.

Apelado:
Helida Santos de Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra a sentença (ID 13584717), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Helida Santos de Oliveira, julgou o pedido parcialmente procedente para
declarar a inexistência dos débitos em relação ao contrato de empréstimo n.º 010110971216, referente a consignação no benefício previdenciário da autora, condenar a parte apelante à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária desde o desembolso e juros legais pela taxa SELIC, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora conforme fixado na sentença.

Em suas razões recursais (ID 13584719), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a contratação do empréstimo se deu por meio digital, de forma válida e segura, com o recebimento do valor pela apelada; (b) a culpa pela situação seria exclusiva da apelada, que teria transferido os valores recebidos a terceiro por erro próprio; (c) trata-se de fortuito externo, que afasta a responsabilidade objetiva da instituição; (d) não restou configurado dano moral indenizável, tampouco má-fé a ensejar restituição em dobro; (e) a sentença não considerou a demora da apelada em ajuizar a demanda e não reconheceu que houve benefício financeiro com o recebimento do valor; e (f) pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos da apelada, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e a restituição simples dos valores pagos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 13584723)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 04 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante sustenta a validade do contrato, alegando que os descontos decorreram de regular contratação e que a apelada recebeu os valores em sua conta bancária.

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumido (Súmula 297 do STJ), sendo inequívoca a vulnerabilidade da apelada diante da instituição financeira, o que justificou a inversão do ônus da prova.

Além disso,
é aplicável o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

A instituição financeira não logrou comprovar a regularidade da contratação, não apresentando elementos que evidenciem o consentimento da apelada na pactuação do contrato impugnado.

O conjunto probatório demonstra, portanto, que os descontos ocorreram de forma unilateral, sem a devida autorização da consumidora, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, ficou ainda demonstrado nos autos que a geolocalização informada pelo banco é divergente do endereço da consumidora, o que evidencia a fraude diante da patente recusa da contratação pela Sra. Helida Santos de Oliveira, diga-se de passagem pessoa idosa com evidente vulnerabilidade.

Nesse sentido:

Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Entendimento que comporta reparo.
Empréstimo consignado. Não demonstrada a validade da contratação, ainda que por meio de assinatura digital. Documentos apócrifos. Selfie, por si só, não comprova utilização de método de biometria facial. Disparidade das informações de geolocalização. Inconsistências identificadas. Indícios de fraude.
Verossimilhança nas alegações autorais que permite a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6°, do CDC. Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples. Dano moral configurado. Descontos mensais que implicaram em supressão indevida de parte do benefício previdenciário do autor, verba de natureza alimentar. Quantum indenizatório. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Fixação em valor diverso do pretendido pelo autor. Observância da Súmula 326, do STJ. Possível a compensação entre o valor total da condenação e a quantia disponilizada em favor do autor. Sentença reformada para procedência parcial da demanda, rejeitada apenas a devolução na forma dobrada. Recurso provido em parte maior, com sucumbência integral pelo réu.

(TJSP; Apelação Cível 1004304-22.2021.8.26.0541; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 15/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO - INSS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DO BENEFÍCIO - CONTRATANTE IDOSO - CONTRATO DIGITAL - CONTRATAÇÃO INVALIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTO INDENIZATÓRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
Os contratos firmados em meio digital e assinados por biometria facial, necessitam de validade da partes. No universo digital, quase todo documento é passível de edição e os ataques cibernéticos trazem insegurança aos ambientes virtuais, expondo o consumidor ao risco, que somente pode ser dirimido por meio de adoção de eficientes políticas de segurança e privacidade.
Ao firmar o contrato o apelante assumiu o risco se responsabilizando pelos fatos ocorridos. Danos morais presumidos, não foge do principio da razoabilidade e proporcionalidade, e também não trás enriquecimento a parte autora, sendo o valor compatível com seu caráter punitivo e pedagógico. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.165464-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)

Destaco, ainda, que a apelada, ao tomar ciência dos valores creditados em sua conta bancária, que não reconhecia como oriundos de contratação legítima, procedeu à devolução dos referidos valores por meio de boleto bancário que ostentava os dados oficiais da instituição financeira, inclusive logomarca, CNPJ e sede do Banco C6 Consignado S.A., conforme comprovante de pagamento constante nos autos (ID 13584511). Tal circunstância reforça a boa-fé da consumidora, que, ao ser surpreendida com o crédito indevido, buscou resolver a situação da forma que lhe foi apresentada, agindo de maneira diligente.

A alegação do banco de que os valores teriam sido transferidos a terceiro não encontra respaldo nos elementos probatórios, sendo inverossímil supor que um golpista teria acesso a todos os dados contratuais e corporativos do próprio banco, além de capacidade de emissão de boleto bancário com tais informações. Mesmo que se admitisse a hipótese de fraude, trata-se de fortuito interno, que não elide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, §1º, do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Assim, não é razoável atribuir à apelada, pessoa idosa e hipossuficiente, a responsabilidade por eventual falha nos mecanismos de segurança da instituição, sobretudo quando há prova documental de que seguiu os procedimentos que, sob a aparência de legalidade, lhe foram oferecidos como solução pela própria apelante.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da apelada, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

No que concerne ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. . 2. Apesar de a mera falha na prestação do serviço não caracterizar o dano moral, entendo que as particularidades do caso demonstram que
os descontos em folha de pagamento ultrapassaram o mero aborrecimento, principalmente porque os valores descontados eram indispensáveis à subsistência da consumidora. 3. Danos morais fixados em R$ 3.000,00.
4. Restituição em dobro dos valores. Impossibilidade. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180054212, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020

No caso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se proporcional e razoável, sendo incapaz de gerar o enriquecimento sem causa da apelada.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.